Tribunal: TCU
Processo: 032.099/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.099/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dario Ferreira Filho (XXX.556.510-XX); Denilson Ferreira dos Santos (XXX.349.007-XX); Domingos Dias da Silva (XXX.734.921-XX); Edmilson Goulart Amorim (XXX.952.731-XX); Eduardo Ostwald Corbal (XXX.896.497-XX); Marcos Jose Seidel Mathias (XXX.531.807-XX); Maria Izabel Feijo Asmuz (XXX.827.360-XX); Paulo Santos Klinkerfuss Junior (XXX.703.078-XX); Rosane Maria Mendes Rocha (XXX.399.721-XX); Rosangela Cavalcanti de Jesus Gomes (XXX.376.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.